Tribunal: STF
Processo: ARE 1509269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPAL. CARGO DE ENFERMEIRA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição de insalubridade, a contar de 16-05-1988. Pretensão acolhida. Determinação de paridade e integralidade. A despeito da rejeição de pronunciamento expresso a esse respeito, a integralidade decorre da determinação do artigo 57, § 1º, da Lei Federal 8213/1991, fundamento do pedido e do título, e a paridade com o pessoal da ativa da incidência, ‘ex vi legis’, das determinações dos artigos 7º da EC 41/2003 e 2º da EC 47/2005, que o título não afastou. Determinação mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos, para acrescentar fundamento ao acórdão anterior, conforme exposto na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condições insalubres. Em verdade, as regras sobre aposentaria, das EC 41/2003 e 47/2005, não são excepcionadas para aposentadorias especiais, de modo que integralidade e paridade decorrem dos artigos 6º e 7º da EC 41/2003 e 2º da EC 47/2005. Como não nega aplicação a tais regras, mas nelas enquadra a situação da autora, não se configura hipótese de incidência da cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. Demais aspectos suscitados não determinam resultado diverso. Caráter infringe descabido. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 67).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, bem assim a Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal e os Temas 139 e 1.019 da repercussão geral.



    Afirma que “o V. Acórdão que julgou a Apelação dispensou a recorrida das regras de transição constitucionais das Emendas 41/2003 e 47/2005, assim, violou o Tema 139, de Repercussão Geral” (fl. 9, e-doc. 70).



    Assevera que “a parte recorrida não possuía expectativa de direito de se aposentar de forma especial e com integralidade e paridade de proventos, mas apenas expectativa de utilização de tais formas de cálculo e reajuste de proventos em uma aposentadoria comum” (fl. 9, e-doc. 70).



    Sustenta que “os servidores somente puderam se aposentar de forma especial com a edição da Súmula Vinculante 33, o que ocorreu em 2014. Ou seja, quando foi conferido o direito de se aposentarem de forma especial, a integralidade e a paridade de proventos não mais existiam no texto permanente da Constituição” e que “a única expectativa de direito que a parte recorrida possuía em 2003 era de se aposentar com integralidade pelas regras da aposentadoria comum, portanto, a ela se aplica o artigo 6º, da Emenda 41/2003, e, consequentemente, o Tema 139 de Repercussão Geral, que exigem o cumprimento das regras de transição” (fls. 10-11, e-doc. 70).



    Argumenta que, “se não reconhecida a identidade da matéria deste Recurso com o Tema 139” pois, “o presente caso não se trata de aposentadoria por atividade de risco, mas aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, entretanto, tratando-se da aquisição de integralidade e paridade sem cumprimento das regras de transição, a decisão possivelmente será aplicada a qualquer das aposentadorias especiais do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal (Redação Anterior à Emenda Constitucional 103/2019)” (fl. 12, e-doc. 70). 



    Ressalta que “este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica de que a forma de cálculo dos proventos da inatividade se rege pela lei vigente ao tempo de cumprimento dos requisitos necessários para aposentação, E NÃO A LEI VIGENTE NA DATA DE INGRESSO” (fl. 13, e-doc. 70).



    Pede “seja o recurso conhecido, em vista da comprovação de existência de repercussão geral da matéria” e que “seja dado provimento ao recurso, para que o acórdão recorrido seja reformado, pois consignou expressamente que na Aposentadoria Especial não se aplicam as regras de transição para aquisição de integralidade e paridade de proventos, afastando normas constitucionais” (fls. 21-22, e-doc. 70).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “não há necessidade de reexame de provas, pois: a aposentadoria foi concedida administrativamente (fato incontroverso), que consta expressamente da r. decisão recorrida; o não cumprimento das regras de transição das Emendas 41/2003 e 47/2005 é incontroverso e a R. decisão afirmou que na aposentadoria especial não há necessidade de cumprimento de tais requisitos; o recurso impugna apenas as formas de cálculo e de reajuste do benefício previdenciário, que são matérias exclusivamente de direito, tratadas nas Emendas 41/2003 e 47/2005; todas as violações à Constituição Federal e aos precedentes vinculantes deste Excelso STF estão estampadas na r. decisão recorrida” (fls. 6, e-doc. 80).



    Pede “o provimento deste Agravo para que o Recurso Extraordinário seja admitido e apreciado” ou, “pelo Princípio da Eventualidade, requer a reforma para que seja determinado o sobrestamento para aguardar julgamento do tema 1019 de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 80).



    5. Determinada vista do autos à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso:



    “Processo civil. Agravo em recurso extraordinário. Decisão que inadmitiu RE na origem. Acórdão do Tribunal de Apelação local que manteve, em sede de cumprimento de sentença, decisão que determinou o pagamento de proventos de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, à ora recorrida. 1. ARE que não impugna especificamente todos os fundamentos de não admissão do RE. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 3. Ausente prequestionamento explícito de todos os dispositivos constitucionais apontados como violados. Incide o óbice da Súmula 282/STF. 4. Eventual provimento do recurso também demandaria inviável reexame de provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional revela vulneração indireta ao texto constitucional. 6. Pelo não seguimento” (fl. 1, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Inaplicáveis, na espécie vertente, os Temas 139 e 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou-se a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (tese aprovada na 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação dessas teses de repercussão geral, pois na espécie se trata de matéria diversa, referente à aposentadoria de servidora pública municipal, que exercia o cargo de enfermeira, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, garantindo-se-lhe o direito à integralidade e à paridade de proventos, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Ainda que não se tenha decidido sobre integralidade e paridade, o pedido acolhido foi de “aposentadoria especial de forma integral, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8213/91”, norma legal do seguinte teor: (...).



    Dado que a contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração, a aposentadoria concedida à autora foi com proventos integrais, segundo o regramento legal que serviu de fundamento, a despeito da falta de imposição expressa nesse sentido. 



    Ainda a despeito da falta de imposição expressa, a paridade com o pessoal da ativa decorre de determinação dos artigos 7º da EC41/2003 e 2º da EC 47/2005, por se tratar de servidora que ingressou no serviço público antes da primeira, contando insalubridade a partir de 16-05-1988, com incidência ex vi legis, mesmo sem determinação do título, que não a afastou. 



    Ademais, se o título não dimensionou o benefício previdenciário que concedeu, o seu dimensionamento deve mesmo ser feito em cumprimento de sentença” (fls. 4-5, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para acrescentar o seguinte fundamento:



    “Em verdade, as regras sobre aposentaria, das EC 41/2003 e 47/2005, não são excepcionadas para aposentadorias especiais, de modo que integralidade e paridade decorrem dos artigos 6º e 7º da EC 41/2003 e 2º da EC47/2005. 



    Assim, como não nega aplicação a tais regras, mas nelas enquadra a situação da autora, não se configura hipótese de incidência da cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 67).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou entendimento dessa mesma orientação jurisprudencial ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O acórdão recorrido manteve a sentença de primeira instância que resolveu a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e o direito à integralidade e à paridade de proventos com vencimentos de servidores públicos em atividade, com os seguintes fundamentos:



    “A despeito de se tomar como parâmetro de requisito para a aposentadoria especial norma concernente ao regime geral de previdência social, não serão desse regime a forma e critérios de reajuste, mas do regime de previdência dos servidores públicos por ter a autora essa qualidade.



    A autora é servidora pública municipal desde 16 de maio de 1988, de modo que observará a regra de paridade com os vencimentos dos servidores da ativa, mantido pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, para os que já haviam ingressado no serviço público até a data da sua publicação (art. 6º) ou já eram aposentados ou pensionistas (art. 7º), no sentido de que tais benefícios sejam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.



    Logo, afastada a impugnação, acolho o pedido, para determinar que o pagamento devido à autora a título de aposentadoria se dê com as regras da paridade e integralidade” (fl. 2, e-doc. 36).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 76), para rever o decidido nas instâncias ordinárias seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    10. Tampouco prospera a alegada afronta ao art. 97 da Constituição da República, pois o julgado recorrido não declarou a inconstitucionalidade nem afastou a incidência do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    Assim, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.273.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.478.373-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ e 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.319.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora